Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718745-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: KYOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E COMUNICAÇÃO DE VENDA NO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. Não há que se falar em inovação recursal se a questão debatida em apelação foi levada a apreciação do juízo de origem. 2. Compete ao comprador, na qualidade de novo proprietário e usuário do veículo, adotar as providências necessárias para a transferência da propriedade, nos registros do DETRAN, com expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, junto ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 123 da Lei no 9503/97 (Código de Trânsito Nacional). 3. No entanto, não se pode olvidar que existe a responsabilidade solidária do vendedor perante o DETRAN e DER, nos termos do Código de Trânsito Nacional (art.134), no que concerne aos débitos ocorridos após a venda, uma vez que também era sua responsabilidade notificar aquelas autarquias acerca da referida transferência da propriedade após transcorrido o prazo do artigo 123 do CTB sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias. 4. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, o que não restou comprovado nos autos. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a existência do dever de indenizar, uma vez que a recorrida, ao receber procuração, teria assumido o dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN/DF, razão pela qual seria inaplicável o artigo 134 do CTB in casu; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de erro de procedimento, ao argumento de que teria havido decisão de natureza diversa da pedida e a condenação em objeto diverso do que lhe foi demandado, porquanto teria sido considerado o pagamento da multa após a inicial; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, reverberando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, tendo em vista que a ausência de comunicação da venda ao DETRAN/DF após a tradição teria acarretado a imposição de multa e cinco pontos na CNH do recorrente, o que poderia ensejar a perda ou suspensão da habilitação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024